Tribunal: STJ
Processo: 0286686-80.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1023324 - SC(2025/0286686-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: V D (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL.
CONDENAÇÃO.
PALAVRA
DA
VÍTIMA
INFANTE. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU NULIDADE. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A condenação não se amparou exclusivamente na palavra da vítima,
mas também em depoimentos testemunhais, notadamente da tia e do
genitor da vítima, que confirmaram o teor das revelações feitas pela
adolescente.
2. Para se chegar a conclusão diversa da adotada pelas instâncias de
origem e absolver o paciente por insuficiência de provas, seria
indispensável o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório,
providência inviável na via estreita do habeas corpus.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56528993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a7e78636-a235-473e-9874-318784681e0c

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
06 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56528993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a7e78636-a235-473e-9874-318784681e0c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1023324 - SC(2025/0286686-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: V D (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL.
CONDENAÇÃO.
PALAVRA
DA
VÍTIMA
INFANTE. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU NULIDADE. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A condenação não se amparou exclusivamente na palavra da vítima,
mas também em depoimentos testemunhais, notadamente da tia e do
genitor da vítima, que confirmaram o teor das revelações feitas pela
adolescente.
2. Para se chegar a conclusão diversa da adotada pelas instâncias de
origem e absolver o paciente por insuficiência de provas, seria
indispensável o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório,
providência inviável na via estreita do habeas corpus.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA56298008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:21
Código de Controle do Documento: 60d1c221-31f1-49df-889e-f0bc13b3e80a

interpõe agravo regimental contra a decisão monocrática de fls.
V. D.
544-547 em que deneguei a ordem do habeas corpus para manter a condenação do
paciente pelo crime de estupro de vulnerável.
Neste Regimental, a defesa afirma não ser caso de reexame de provas e
que a palavra da vítima foi a única prova utilizada para embasar a condenação, o
que seria ilegal.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
As razões utilizadas para denegar a ordem do habeas corpus estão de
acordo com o entendimento desta Corte. O presente agravo demonstra mero
inconformismo com a decisão exarada, uma vez que a parte não trouxe fatos novos
ou teses jurídicas diversas das analisadas na resolução deliberada.
Embora a defesa alegue que a condenação estaria fundamentada
exclusivamente na palavra da vítima infante, sem prova autônoma que a corrobore,
e que seria necessário um conjunto probatório mais robusto para a condenação, a
decisão em que deneguei a ordem do habeas corpus está devidamente
fundamentada (fls. 546, destaquei):
A Corte de origem reconheceu, com base nos elementos dos
autos, a materialidade delitiva e a autoria do crime de estupro de
vulnerável. A decisão ressaltou que o conjunto probatório
indicava, de forma convergente e segura, que o paciente praticou
os atos libidinosos descritos na denúncia.
Diferentemente do que sustenta a impetração, a condenação
As
não se amparou exclusivamente na palavra da vítima.
instâncias ordinárias, após minuciosa análise do acervo
probatório, concluíram que o relato da ofendida, prestado em
depoimento especial de forma coesa e detalhada, encontrou
respaldo nos depoimentos testemunhais, notadamente nas
Documento eletrônico VDA56298008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:21
Código de Controle do Documento: 60d1c221-31f1-49df-889e-f0bc13b3e80a

declarações da sua tia e do seu genitor, os quais confirmaram
o teor das revelações feitas pela adolescente.
Ademais, o Tribunal a quo ressaltou, de maneira fundamentada, a
irrelevância da ausência de exame de corpo de delito, por se tratar
de atos libidinosos que nem sempre deixam vestígios, como
toques íntimos. Tal entendimento está em harmonia com a
jurisprudência deste Superior Tribunal.
Nesse contexto, para se chegar a conclusão diversa da adotada
pelas instâncias de origem e absolver o paciente por insuficiência
de provas, seria indispensável o reexame aprofundado do
conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do
habeas corpus.
Portanto, não se verifica nenhuma ilegalidade flagrante, abuso de
poder ou nulidade que autorize o uso do habeas corpus. A
condenação foi imposta com base em amplo conjunto probatório,
validamente colhido e analisado pelo juízo competente, e é
vedada a rediscussão da valoração da prova na via estreita da
presente ação constitucional.

Conforme se depreende da decisão impugnada, as instâncias ordinárias
concluíram que o conjunto probatório é suficiente para a condenação do agravante.
O
é claro ao afirmar que as provas foram validamente colhidas e
decisum
analisadas pelo juízo competente, e a condenação não se amparou exclusivamente
na palavra da vítima, mas também em depoimentos testemunhais, notadamente da
tia e do genitor da ofendida, que confirmaram o teor das revelações feitas pela
adolescente.
Assim, reafirmo que, para se chegar à conclusão diversa da adotada
pelas instâncias de origem e absolver o paciente por insuficiência de provas, seria
indispensável o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência
inviável na via estreita do habeas corpus.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ABSOLVIÇÃO,
DESCLASSIFICAÇÃO
E
PRINCÍPIO DA BAGATELA. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE.
MANUTENÇÃO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Ao concluir pela condenação do agravante, o Tribunal estadual
salientou que o conjunto probatório, notadamente os relatos da
Documento eletrônico VDA56298008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:21
Código de Controle do Documento: 60d1c221-31f1-49df-889e-f0bc13b3e80a

, infirma a autodefesa apresentada pelo
vítima e das testemunhas
réu, de modo a não deixar nenhuma dúvida de que ele realmente
foi o autor dos delitos sob apuração.
2. Rever tal entendimento, para decidir pela absolvição,
desclassificação, ou pela imposição do princípio da bagatela,
tal como pugna o especial, importaria em reexame do acervo
fático probatório dos autos, procedimento vedado em recurso
especial, por força do Enunciado Sumular n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
[...]
5. Agravo regimental não provido.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 1.469.799/RJ
Rogerio
, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
Schiett
7/2/2023,
13/2/2023.

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA56298008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:21
Código de Controle do Documento: 60d1c221-31f1-49df-889e-f0bc13b3e80a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.023.324 / SC
Número Registro: 2025/0286686-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50042570620228240054 50052077820238240054
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: V D (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : V D (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA56493571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:58
Código de Controle do Documento: cdbd2f7b-a4e5-4a74-991e-92dbe9130111

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:58
Código de Controle do Documento: cdbd2f7b-a4e5-4a74-991e-92dbe9130111